Tribunal: STF
Processo: ARE 1310967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso, com base na infraconstitucionalidade da controvérsia e na incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Transcrevo trecho da decisão impugnada: 



    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná, e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas edital de concurso 001/2009, consignou que a exclusão da recorrente ocorreu em razão de omissão de informação de preenchimento obrigatório na fase referente ao exame de vida pregressa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    ‘O item 15.1, ‘f’, do Edital do Concurso, não obrigava o candidato a fazer menção apenas a processos criminais que responde. A declaração deveria abranger os indiciamentos em inquéritos policiais. (…) Sendo assim, independentemente da data de recebimento da denúncia, o fato é que o Apelado, ao tempo da declaração prestada no concurso, já era indiciado no inquérito policial que serviu de base para o início da ação penal movida contra ele perante a Justiça Federal. E, sendo assim, constituía obrigação do Apelado declarar perante a Comissão do Concurso, nos termos do item 15.1, ‘f’, do Edital, que era indiciado em inquérito policial. (…) A eliminação do Apelado do certame, nesses termos, a par de não constituir afronta ao princípio da presunção de inocência, decorre da aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.’ (eDOC 11, p. 5-6) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 89, p. 2-3)



    Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante alega contradição do julgado em relação a outro caso em trâmite no STF, no qual, por decisão da Presidência, reconsiderou-se decisão para determinar a distribuição do feito. Defende, em síntese, que pode haver decisões contraditórias a propósito do tema.



    Requer os seguintes pleitos:



    “Ante o exposto, requer, sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos para manifestação acerca dos fundamentos acima expostos. 



    11 – Caso não seja o entendimento de V. Exc., decidindo que o recurso cabível é o Agravo Regimental, há que se requerer a aplicação do art. 932 parágrafo único do CPC, requerendo sejam os presentes aclaratórios como recebidos como Agravo Regimental, possibilitando ainda a complementação das razões e documentação necessária.” (eDOC 91, p. 5)



    A embargada não apresentou contrarrazões tempestivamente (eDOC 96). 



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual é manifesto o intuito protelatório do recurso.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    No caso dos autos, não vislumbro contradição no julgado, tal como afirmado pela parte embargante. 



    De início, ratifico a fundamentação constante na decisão ora embargada, haja vista que a temática veiculada em sede de apelo recursal não desafia a via extraordinário, por se cuidar de controvérsia infraconstitucional. Repise-se o Tribunal de origem assentou que “a exclusão da recorrente ocorreu em razão de omissão de informação de preenchimento obrigatório na fase referente ao exame de vida pregressa” (eDOC 89, p. 2), o que afasta a aplicabilidade do tema de repercussão geral aventado pela parte.



    Mesmo que assim não fosse, convém registrar que a contradição que autoriza a via dos aclaratórios deve ser a de natureza interna, na qual há conflito entre os fundamentos e a conclusão de um mesmo julgado julgado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. FLUXO MIGRATÓRIO MASSIVO DE REFUGIADOS DA VENEZUELA. POLÍTICA MIGRATÓRIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL DO ESTADO DE RORAIMA DECORRENTE DO AUMENTO POPULACIONAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE RECURSOS. RATEIO DOS CUSTOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS. VALORES A SEREM DEFINIDOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado solucionou a todos os pontos manejados nos embargos. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 2. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Não se prestam, os embargos de declaração, à tarefa de uniformizar a jurisprudência do Tribunal a partir do confronto entre a ratio decidendi de julgados diversos da Corte. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ACO 3121 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2021)



    “Embargos de declaração no pedido de extensão na extradição. Tempestividade. Contradição no acórdão. Não ocorrência. Ausência dos vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte. Rejulgamento da causa pretendido pelo embargante. Impossibilidade. Precedentes. 1. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 11/2/15), o que não ocorreu no caso em tela. 2. A pretensão do embargante é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Ext 943 Extn-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.04.2017)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 21, §1º, RISTF, e 1.024, CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente